Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004084-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELY MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 209.239.961-68 (AGRAVADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há excesso de execução se o cálculo está em consonância com a decisão que transitou em julgado e com as provas produzidas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004084-10.2024.8.11.0000 da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT) que, em Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, estabeleceu a forma do cálculo a ser elaborado pela Contadoria Judicial.

O agravante aduz que a discussão nos autos é sobre a incidência ou não de deduções no período de setembro de 2014 a janeiro de 2016.

Argui que aqueles informados não constam no Contrato objeto da lide, e que os extratos anexados pela agravada não caracterizam prova inequívoca, mas sim alegação vazia, uma vez que não contêm o número da avença referente a cada desconto.

Ressalta que “
os valores referentes aos descontos do período de setembro de 2014 até janeiro de 2016 não podem ser objeto de restituição nesta ação, visto que não há prova suficiente que demonstrem se tratar do mesmo contrato, e somente podem ser restituídos os valores que foram comprovadamente desembolsados”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 204095154).

Contraminuta no ID. 205062191.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que estabeleceu a forma do cálculo a ser elaborado pela Contadoria Judicial,
proferida nestes termos:

“(...)
Diante de todo o exposto,
acolho em parte os embargos declaratórios
do Id. 110212264 e ratifico a decisão, fazendo constar o seguinte:

Como dito na decisão do Id. 93170726, resta incontroverso os descontos no período de 06/2013 a 08/2014 e 02/2016 a 11/2020, restando em dúvida se foi debitado na folha de pagamento do autor os descontos entre os meses de 09/2014 a 01/2016.

Contudo, pelo que se extrai dos extratos trazidos pelo credor no Id. 94008098, é que
não houve
os descontos nos meses de julho/2015, agosto/2015, setembro/2015, outubro/2015 e novembro/2015.

Assim, da data do primeiro desconto que se deu em 06/2013 até o mês de dezembro/2016 foram debitadas 38 parcelas.

Desse modo, razão assiste o impugnante/devedor, quando assevera que houve interrupção nos descontos na folha do pagamento do credor.

Assim sendo, determino a remessa dos autos ao Contador Judicial para que realize
o cálculo individualizado de cada parcela
, dos meses que segue no valor de R$ 269,32:

No ano de 2013
: junho/2013, julho/2013, agosto/2013, setembro/2013, outubro/2013, novembro/2013 e dezembro/2013 (7meses)

No ano de 2014
: janeiro/2014, fevereiro/2014, março/2014, abril/2014, maio/2014, junho/2014, julho/2014, agosto/2014, setembro/2014, outubro/2014, novembro/2014 e dezembro/2014 (12 meses).

No ano de 2015
: janeiro/20154, fevereiro/2015, março/2015, abril/2015, maio/2015, junho/2015 e dezembro/2015 (7 meses).

No ano de 2016
: janeiro/2016, fevereiro/2016, março/2016, abril/2016, maio/2016, junho/2016, julho/2016, agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016 e dezembro/2016 (12 meses).

Deverá ainda o Sr. Contador Judicial elaborar o cálculo nos meses seguintes até completar 60 (sessenta) parcelas descontadas.

A correção monetária será contada a partir da data de cada parcela e os juros de mora a partir da citação, que se deu em 03.12.2018,
até a data do depósito efetuado nos autos (Id. 54818667)
, qual seja, 14.04.2021.

Com a estimativa nos autos, intimem-se as partes para que se manifestem. Prazo: 10 dias.

Com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, façam os autos conclusos.

No impulso do processo, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que elabore os cálculos individualizados de cada parcela, como determinado acima nesta decisão que se encontra em itálico.

Intimem-se e cumpra-se
(...)”.

Ainda que o agravante insista em afirmar que houve interrupção dos abatimentos em folha de pagamento de setembro de 2014 a janeiro de 2016, na Ficha Financeira do agravado consta que os R$269,32 descontados mensalmente estão embutidos nos R$333,03 debitados no extrato, em consonância com os valores incontroversos indicados pelo agravante na planilha que juntou no processo.

Além disso, no feito de origem, em que seus questionamentos são exatamente os mesmos contidos neste Recurso, o Juízo da causa ratificou o
decisum
e considerou que não houve descontos em julho/2015, agosto/2015, setembro/2015, outubro/2015 e novembro/2015, com isso readequou o montante da dívida.

Logo, os cálculos estão amplamente esclarecidos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024